Tribunal: STF
Processo: RE 1282166
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    AÇÃO ANULATÓRIA. ITR. ATIVIDADE PECUÁRIA. ÍNDICE DE LOTAÇÃO DA REGIÃO. ÁREA DE PASTAGEM DECLARADA PELO CONTRIBUINTE. PREVALÊNCIA DO VALOR INFERIOR. 
    1. O quociente da divisão do número de cabeças de gado pelo índice de lotação da região fornece o limite máximo da área do imóvel rural que pode ser utilizada como pastagem, não servindo como indicativo de que a totalidade da porção aproveitável do bem seja utilizada na atividade pecuária quando superior à fração da gleba declarada pelo contribuinte como destinada a esse fim.
    2. Muito embora a declaração prestada ao Fisco possa ser objeto de revisão em ação proposta pelo contribuinte, mesmo que posterior ao lançamento, é imprescindível a comprovação de erro ou inveracidade da informação a ser retificada.
     3. Não há cerceamento de defesa quando a prova postulada destinava-se à demonstração de fatos impertinentes e irrelevantes para a solução do litígio. 
    No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos II, XXXIV, alínea ‘a’, XXXV, LIV e LV; 93, inciso IX da Constituição Federal. Afirma a nulidade da decisão recorrida, sublinhando não ter sido devidamente fundamentada. Sustenta inobservados o contraditório e a ampla defesa, destacando a não realização da prova pericial requerida.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    O Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator